Tribunal: TJMT
Processo: 1006071-24.2025.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006071-24.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVALDO SILVA FERREIRA - CPF: 045.943.361-08 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO EM 2022. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER. RESOLUÇÃO CNSP No 400/2020. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva da apelada, extinguindo o processo sem resolução de mérito. O pleito indenizatório fundamenta-se em acidente de trânsito ocorrido em 4 de maio de 2022, com pretensão de obtenção de indenização securitária por morte decorrente do seguro obrigatório DPVAT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se procede o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelo apelante, fundamentado na alegação de hipossuficiência e condição de idoso; e (ii) saber se a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. detém legitimidade passiva para responder por sinistros ocorridos após 1o de janeiro de 2021, considerando as alterações normativas introduzidas pela Resolução CNSP no 400/2020.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera declaração do interessado, conforme estabelece o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. No caso em análise, o apelante não apresentou documentação idônea que corrobore sua alegada incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

4. A Resolução CNSP no 400/2020 estabeleceu marco temporal definitivo para a responsabilidade da Seguradora Líder, limitando sua atuação exclusivamente aos sinistros ocorridos até 31 de dezembro de 2020. A partir de 1o de janeiro de 2021, a gestão e operacionalização do seguro DPVAT foi transferida à Caixa Econômica Federal, mediante autorização específica da Superintendência de Seguros Privados.

5. O acidente que fundamenta a presente demanda ocorreu em 4 de maio de 2022, momento em que já não subsistia relação jurídica entre a Seguradora Líder e os sinistros do seguro obrigatório, configurando manifesta ilegitimidade passiva da requerida.

6. A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme previsto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, não representando cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

7. A competência para processar e julgar ações de cobrança de seguro DPVAT, quando o responsável pelo pagamento é a Caixa Econômica Federal, pertence à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, por se tratar de empresa pública federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Justiça gratuita indeferida.

Tese de julgamento:
“
1. A Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. não possui legitimidade passiva para responder por sinistros ocorridos após 1o de janeiro de 2021, em face da transferência de responsabilidade estabelecida pela Resolução CNSP no 400/2020. 2. A concessão da justiça gratuita exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera declaração do interessado
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 99, § 2o, e 485, VI; Resolução CNSP no 400/2020, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível no 08046118120228120001, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2a Câmara Cível, j. 22/07/2024; TJ-PE, Apelação Cível no 00601239220218172001, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
EDVALDO SILVA FERREIRA
em face

da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS,
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório por Morte de n° 1006071-24.2025.8.11.0040, que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva da requerida.

Alega o recorrente que o magistrado sentenciante incorreu em equívoco ao extinguir a demanda de forma prematura, sem oportunizar a emenda da petição inicial para substituição da parte ré, medida essa que, em sua ótica, seria adequada e exigida pelos princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual. Em suas palavras, sustenta que “a r. sentença desconsiderou a necessidade de oportunizar a emenda da inicial para substituição do polo passivo, conforme preconizam os arts. 338, 339 e 321 do CPC”.

Para reforçar sua tese, argumenta que a questão relativa à efetiva transição da gestão do seguro DPVAT permanece controvertida, notadamente diante da revogação da Lei Complementar 207/2024 pela LC 211/2024, o que, segundo sua argumentação, evidencia a insegurança jurídica do novo modelo de administração securitária, não havendo prova cabal da descontinuidade da legitimidade passiva da Seguradora Líder. Alega ainda que, mesmo que não se reconheça sua tese principal, a extinção sem que lhe fosse facultado corrigir eventual defeito na inicial viola o art. 321 do Código de Processo Civil.

O recorrente também postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira e idade avançada, tendo inclusive apresentado declaração de pobreza nos autos, requerendo o reconhecimento da gratuidade judiciária com base no art. 99, §1o, do CPC. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a legitimidade da parte ré e determinando-se o regular prosseguimento da demanda; ou, alternativamente, que seja anulada a sentença para possibilitar a substituição da parte passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso interposto por
Edvaldo Silva Ferreira
em face

da
Seguradora Lider do Consorcio do Seguro Dpvat S.A,
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva da seguradora, assim extinguindo o processo sem resolução de mérito.

PRELIMINAR – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Verifica-se que o apelante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, uma vez que é idosa e declara hipossuficiência, diante da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para ensejar a concessão da gratuidade da justiça.
No caso em análise
,
embora o apelante alegue hipossuficiência, não demonstrou de forma cabal a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Contudo, não foram acostadas aos autos provas idôneas que corroborem a alegada incapacidade financeira para arcar com as custas do processo, ônus que lhe competia nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se revela possível o deferimento do pedido.

MÉRITO

Conforme consta dos autos, o acidente de trânsito que embasou a presente demanda ocorreu em 4 de maio de 2022. A pretensão do autor consiste na obtenção de indenização securitária por morte, fundamentada na responsabilidade da referida seguradora pelo pagamento do seguro obrigatório.

A questão central dos autos repousa na definição da legitimidade passiva para responder por sinistros do seguro obrigatório DPVAT ocorridos após 1o de janeiro de 2021, tendo em vista as alterações normativas promovidas pela Resolução CNSP no 400/2020.

A resolução no 400, editada em 2020 pelo Conselho Nacional de Seguros Privados discorre:

Art. 1o Raficar que a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. será a responsável pela gestão e operacionalização do seguro DPVAT referentes, exclusivamente, aos sinistros ocorridos até 31 de dezembro de 2020, inclusive em relação às respecvas ações judiciais posteriormente ajuizadas.

A partir desse marco temporal, a Seguradora Líder do Consórcio deixou de deter responsabilidade pela administração ou pagamento das indenizações decorrentes de tais eventos, atuando, tão somente, nos casos cujos fatos geradores se deram até 31 de dezembro de 2020.

O regramento referido revogou a estrutura consorcial até então vigente, conferindo à instituição financeira federal a incumbência de operar e liquidar os sinistros decorrentes do seguro obrigatório, com base em autorização específica da Superintendência de Seguros Privados. Diante dessa alteração normativa e da natureza pública das atividades atribuídas à nova gestora do seguro, firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que as ações de cobrança de seguro DPVAT, relativas a acidentes ocorridos após a mencionada data, devem ser dirigidas à Caixa Econômica Federal, sendo, por conseguinte, de competência da Justiça Federal o seu processamento.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO APÓS 01.01.2021 – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RESOLUÇÃO CNSP N.o 400/2020 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ARTIGO 109, INCISO I, DA CF – FDPVAT – FUNDO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . Conforme Resolução CNSP n.o 400/2020, a partir de 01.01.2021, a responsabilidade pelo pagamento do seguro obrigatório – DPVAT passou a ser da Caixa Econômica Federal – CEF . Assim, para os acidentes ocorridos após tal data, a legitimidade passiva é da empresa pública federal, sendo competente a Justiça Federal para processamento da demanda. O FDPVAT é um fundo de regime privado desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual não possui capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes. (TJ-MS - Apelação Cível: 08046118120228120001 Campo Grande, Relator.: Des . Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/07/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER. RESOLUÇÃO CNSP No 400/2020 . SINISTRO OCORRIDO APÓS 31/12/2020. TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação interposta pela Seguradora Líder contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT . O sinistro ocorreu em 13/05/2021, após a data limite de 31/12/2020, definida pela Resolução CNSP no 400/2020, que transferiu à Caixa Econômica Federal a gestão e operação do Seguro DPVAT. II. Questão em discussão. 2 . A controvérsia envolve a ilegitimidade passiva da Seguradora Líder e a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito, considerando a gestão do Seguro DPVAT pela Caixa Econômica Federal a partir de 01/01/2021. III. Razões de decidir. 3 . A ilegitimidade passiva da Seguradora Líder é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição. 4. A Resolução CNSP no 400/2020 atribuiu exclusivamente à Caixa Econômica Federal a gestão do Seguro DPVAT para sinistros ocorridos a partir de 01/01/2021. O acidente em questão ocorreu em 13/05/2021, configurando a incompetência absoluta da Justiça Estadual, nos termos do art . 109, I, da Constituição Federal. 5. Reconhecida a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, anula-se a sentença por error in procedendo, com remessa dos autos à Justiça Federal, garantindo-se ao autor o direito de emenda da inicial. IV . Dispositivo e tese. 6. Recurso provido. Sentença anulada . Determinada a remessa dos autos à Justiça Federal após a emenda da inicial para inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXV, e art. 109, I; Resolução CNSP no 400/2020, art . 4o. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Câmara em DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator. Recife, data da assinatura digital. Des . Cândido J F Saraiva de Moraes Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00601239220218172001, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

No caso em análise, a ausência de relação jurídica entre a Seguradora Líder e o sinistro ocorrido em 2022 é manifesta, decorrendo diretamente da aplicação da Resolução CNSP no 400/2020. A norma estabeleceu marcos temporais claros para a responsabilidade de cada entidade, não comportando interpretações divergentes quanto aos eventos posteriores a 1o de janeiro de 2021.

A competência para processar e julgar as ações relativas ao seguro DPVAT, quando o responsável pelo pagamento é a Caixa Econômica Federal, pertence à Justiça Federal, conforme disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Tal dispositivo estabelece a competência dos juízes federais para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.

A alegação de violação aos princípios da cooperação processual e primazia do julgamento de mérito também não merece acolhimento. O reconhecimento da ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme previsto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
;

A extinção do processo sem resolução de mérito, quando configurada a ausência de legitimidade, não representa cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal. Ao contrário, atende ao princípio da economia processual, evitando o prosseguimento de demanda fadada ao insucesso por vício
insanável nas condições da ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Edvaldo Silva Ferreira, mantendo a integralidade da sentença recorrida e
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025